Tribunal: TJSP
Processo: 1017321-44.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Penhora – Pretensão a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito na inicial – Bem de família – Inocorrência – Documentos trazidos que não se prestam a corroborar a tese desenvolvida na inicial dos embargos, tampouco no apelo ora em apreço de que seja bem de família e de que residam no

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Penhora – Pretensão a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito na inicial – Bem de família – Inocorrência – Documentos trazidos que não se prestam a corroborar a tese desenvolvida na inicial dos embargos, tampouco no apelo ora em apreço de que seja bem de família e de que residam no imóvel – Embargos rejeitados*